Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736235-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IZAEL VELOSO DAMASCENO, ANA LETICIA NASCIMENTO CARDOSO VELOSO RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO IZAEL VELOSO DAMASCENO e ANA LETÍCIA NASCIMENTO CARDOSO VELOSO pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 476 do Código Civil, 373, inciso II, e 489, inciso II, e §1o, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997. Sustentam que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da outra parte (exceção do contrato não cumprido). Defendem que, havendo requerimento expresso da parte para produção de prova, o julgamento antecipado da lide, sem a devida apreciação das provas requeridas, importa em cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por fim, aduzem que o inadimplemento do devedor fiduciante enseja obrigatoriamente a aplicação da regra prevista nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, por não se tratar de um direito potestativo do credor fiduciário, mas sim de uma imposição legal. Alegam, ainda, a existência de risco de insolvência civil dos recorrentes, caso iniciado o cumprimento provisório da sentença pela recorrida, considerando o elevado valor da condenação. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender a tramitação do processo principal em primeira instância até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defendem, em tese, que eventual cumprimento provisório da sentença poderá acarretar a declaração de insolvência civil dos recorrentes. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento às apelações das partes sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO PRESTAÇÕES. APRESENTAÇÃO DOIS APELOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 368 CÓDIGO CIVIL. PEDIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. 2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 3. A cláusula contratual de eleição de foro fixada em contrato de adesão é válida, quando não impede o consumidor de ter acesso ao Poder Judiciário. 4. A atual jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de compensação de créditos recíprocos, por mero pedido em sede de contestação, até o limite da dívida perseguida nos autos. 5. A submissão à recuperação judicial do crédito que os réus possuem contra a empresa não impede a sua compensação com o crédito que a empresa possui frente aos réus. 6. Recursos desprovidos. (ID no 32223793) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelos recorrentes é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há cumprimento provisório de sentença em curso. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar dos danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pontifica que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, entende pela suficiência das provas documentais já produzidas, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem, que manteve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pertencente aos devedores, implicaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 7. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.931.634/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2/6/2022.) (Grifos nossos) Da mesma forma, o acórdão vergastado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no tocante à necessidade de registro do contrato para constituição da propriedade fiduciária. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. 6. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor. (...) (REsp n. 1.911.050/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/5/2021.) Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) no ID no 32961280. Em seguida, intimem-se os recorridos IZAEL VELOSO DAMASCENO e ANA LETÍCIA NASCIMENTO CARDOSO VELOSO para contrarrazões. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A007